Tribunal: TJMT
Processo: 0000054-10.2017.8.11.0059
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000054-10.2017.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARLENE PARENTE DE SOUZA ALVES - CPF: 001.474.401-57 (APELADO), WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA - CPF: 243.822.801-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME APÓS A QUITAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO –
DEVER DE INDENIZAR – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOAVEL E CONDICENTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – RECURSO DESPROVIDO. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000054-10.2017.8.11.0059 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que nos autos da ação de
“Obrigação de Fazer c.c Dano Moral”

(Proc. 0000054-10.2017.8.11.0059 - Código 75306), ajuizada contra o apelante por MARLENE PARENTE DE SOUZA ALVES, julgou o pedido parcialmente procedente, para confirmar a liminar que determinara a baixa do gravame referente à alienação fiduciária do veículo VW/Gol, cor prata, placa NLU 6008, ano 2012, e condenar o Banco ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 a título de indenização pelos danos morais, com correção monetária do INPC, a partir da sentença, (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso. A sentença condenou o Banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre do valor da condenação (cf. Id. no 74372976).

O apelante alega que os descontos realizados no benefício da parte não configuram dano moral indenizável, pelo que a sentença deve ser reformada e o pedido julgado improcedente, ou, na pior das hipóteses, o valor indenizatório deve ser reduzido, porque é desproporcional (cf. Id. n.

74372979
).

Nas contrarrazões, a apelada dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 74372984).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora alega na inicial que, após ter sofrido acidente de trânsito, não conseguiu receber o valor devido pela Seguradora, porque o Banco/apelante não providenciou a baixa do grave fiduciário que recaía sobre o veículo, mesmo já estando integralmente quitada a dívida (cf. Id. n. 74292983).

O recurso do Banco beira a falta de dialeticidade, pois inclui razões voltadas para situações impertinentes ou mesmo inexistentes nos autos, quando alega, por exemplo, que a autora não sofreu dano moral indenizável porque não houve irregularidade nos descontos realizados em conta corrente; a questão central não concerne à legalidade dos descontos das prestações em conta corrente, e sim ao fato de que, após a integral quitação da dívida, não se seguiu a baixa do gravame fiduciário, e esse entrava fez com que a Seguradora não pagasse a indenização securitária devida à requerente/apelada. Ou seja, o Banco não combate os fundamentos sentenciais, e, sendo assim, a tese recursal da inexistência de dano moral não deve ser conhecida.

Já no que toca ao valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, devendo ser fixado em termos razoáveis, que não implique em enriquecimento indevido da vítima, devendo o arbitramento ser operado com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o julgador pelos critérios sugeridos pela doutrina e adotados na jurisprudência, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, devendo sempre procurar desestimular o ofensor a repetir o ato indevido
, e,
sob

essa perspectiva de ideia,
sopesando as circunstâncias e especificidades envoltas na lide, no caso em que a autora, mesmo tendo quitado o veículo, não conseguiu receber o valor do seguro referente ao acidente que sofreu, em razão do gravame não removido, admito que o valor fixado na sentença se mostra adequado para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, e está em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser congruente e proporcional com os valores arbitrados por este eg. Tribunal de Justiça para situações semelhantes.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e, em obediência ao art. 85, §11o, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021